Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701975-59.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDA: MARIA JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE COBRANÇA. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS E COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DE AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANEJADA E PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PREJUDICADO. 1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada. 2. A pretensão cominatória consubstancia o instrumento adequado para obrigar o devedor ao cumprimento de obrigação derivada da legislação ou de instrumento contratual e que contenha uma execução específica, ou seja, encerra o meio processual adequado para obrigar o devedor a uma prestação positiva (obrigação de fazer) ou negativa (obrigação de não fazer), denotando que é carente de ação, por inadequação do meio processual escolhido, o condomínio que, imputando à condômina a obrigação de comprovação do pagamento das taxas condominiais, por conduta praticada pelo antigo gestor, maneja ação de obrigação de fazer objetivando a apresentação dos comprovantes das taxas condominiais como sucedâneo da ação de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos (CC, art. 277; CPC, arts. 381, III, e 396). 3. Segundo a regulação procedimental, a ação cominatória não encerra o instrumento adequado para o credor demandar da obrigada a apresentação de comprovantes de adimplemento da obrigação que os enlaça, descerrando seu manejo situação de carência de ação provocada pela inadequação da via eleita, e, outrossim, o aviamento de pedido condenatório subsequente, decorrente da eventual não apresentação dos comprovantes demandados, se afigura incompatível com o pedido cominatório, pois, defronte situação de suposta inadimplência, assiste-o o direito de aviar pedido condenatório, assumindo os ônus processuais decorrentes da opção, tanto quanto ao ônus probatório quanto aos efeitos de eventual sucumbência, ou demandar a apresentação dos comprovantes de pagamento via do instrumento adequado como medida antecedente. 4. Apelo conhecido. Preliminar de carência de ação acolhida. Sentença reformada. Processo extinto, sem exame do mérito. Apelo prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 326, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não apreciou o pedido sucessivo de cobrança das taxas condominiais não pagas nos últimos 5 (cinco) anos, relativas ao imóvel da recorrida, inserido em um condomínio residencial ainda irregular; b) artigos 128 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança é a via adequada para a cobrança das taxas condominiais inadimplidas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça; c) artigos 319, 320 e 325, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado incorreu em julgamento citra petita, ou negativa de prestação jurisdicional, ao não receber os argumentos ventilados em apelação, no sentido de que incumbe ao devedor o ônus de obter, de guardar e de apresentar os recibos de pagamento de seus débitos e não ao condomínio. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais, além da majoração dos honorários. Em contrarrazões, a recorrida pede o arbitramento de novos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 326, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 319, 320 e 325, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 128 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ressoa impassível a inadequação da ação elegida pelo apelante, e, ainda, a ausência de seu interesse processual, pois inviável se reputar os atos promovidos pela administração condominial anterior como aptos a ensejarem e legitimarem a invocação da tutela de obrigação de fazer” (ID 18204773). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, de condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, além da majoração dos honorários, não encontram amparo nesta sede. Isso porque, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025